Tribunal: TJSP
Processo: 1067198-14.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Ação ajuizada por ex-funcionário da extinta FEPASA – Pretensão objetivando o recebimento do reajuste salarial de 14% concedido aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S/A, por meio de Dissídio Coletivo de 2003 (TST-DC-92590/2003).
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - Dissídio coletivo no 92590/2003, transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de reajuste de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, para as perdas salariais acumuladas de 1998 a 2003 - Ação ajuizada em 2016 - Ressalvado meu entendimento, já está consolidado na jurisprudência do E. STJ que a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações que se venceram cinco anos antes da propositura da ação – Inteligência da Súmula 85 do STJ.
MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - Autor que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 - Petição inicial que se limita a apontar a obrigação de reajuste pelo dissídio coletivo, mas sem a demonstração de efetiva desconformidade na paridade com paradigma em atividade e a relação com a sua situação específica - Fazenda do Estado que, por sua vez, se desincumbiu do ônus da prova de fato extintivo do direito dos autores (artigo 373, II, do CPC/2015), no sentido de não ter havido prejuízo ao requerente no período a que se refere o Dissídio Coletivo.
Recurso desprovido. (Voto no 33977)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1067198-14.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Ação ajuizada por ex-funcionário da extinta FEPASA – Pretensão objetivando o recebimento do reajuste salarial de 14% concedido aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S/A, por meio de Dissídio Coletivo de 2003 (TST-DC-92590/2003).
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - Dissídio coletivo no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Ação ajuizada por ex-funcionário da extinta FEPASA – Pretensão objetivando o recebimento do reajuste salarial de 14% concedido aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S/A, por meio de Dissídio Coletivo de 2003 (TST-DC-92590/2003).
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - Dissídio coletivo no 92590/2003, transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de reajuste de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, para as perdas salariais acumuladas de 1998 a 2003 - Ação ajuizada em 2016 - Ressalvado meu entendimento, já está consolidado na jurisprudência do E. STJ que a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações que se venceram cinco anos antes da propositura da ação – Inteligência da Súmula 85 do STJ.
MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - Autor que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 - Petição inicial que se limita a apontar a obrigação de reajuste pelo dissídio coletivo, mas sem a demonstração de efetiva desconformidade na paridade com paradigma em atividade e a relação com a sua situação específica - Fazenda do Estado que, por sua vez, se desincumbiu do ônus da prova de fato extintivo do direito dos autores (artigo 373, II, do CPC/2015), no sentido de não ter havido prejuízo ao requerente no período a que se refere o Dissídio Coletivo.
Recurso desprovido. (Voto no 33977)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1067198-14.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROSA MODAELLI DE LUCCAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067198-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1067198-14.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTE:
ROSA MODAELLI DE LUCAS
EMBARGADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 34025 - ct
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO - AÇÃO
ORDINÁRIA

COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA Ação ajuizada por ex-funcionário da
extinta FEPASA Pretensão objetivando o recebimento do
reajuste salarial de 14% concedido aos ferroviários da Rede
Ferroviária Federal S/A, por meio de Dissídio Coletivo de
2003 (TST-DC-92590/2003).
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO
-
INOCORRÊNCIA - Dissídio coletivo no 92590/2003,
transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação
de reajuste de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, para as
perdas salariais acumuladas de 1998 a 2003 - Ação ajuizada
em 2016 - Ressalvado meu entendimento, já está
consolidado na jurisprudência do E. STJ que a prescrição
quinquenal atinge apenas as prestações que se venceram
cinco anos antes da propositura da ação Inteligência da
Súmula 85 do STJ.
MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO - Autor que não se
desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu
direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 - Petição
inicial que se limita a apontar a obrigação de reajuste pelo
dissídio coletivo, mas sem a demonstração de efetiva
desconformidade na paridade com paradigma em atividade
e a relação com a sua situação específica - Fazenda do
Estado que, por sua vez, se desincumbiu do ônus da prova
de fato extintivo do direito dos autores (artigo 373, II, do
CPC/2015), no sentido de não ter havido prejuízo ao
requerente no período a que se refere o Dissídio Coletivo.
Recurso desprovido. (Voto no 33977)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta
vício a justificar o acolhimento dos embargos Propósito de
modificação do julgado Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO

Desnecessidade
de
manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais
nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de
recurso aos Tribunais Superiores Decisão deve conter
fundamentos jurídicos em que se fundamenta Prescindível
a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067198-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Rosa Modaelli de
Luccas em face do Estado de São Paulo, objetivando as diferenças de
complementação de aposentadoria de 14% apontado desde maio de 2003, nos
termos do Dissídio Coletivo no 92.590/2003-00-00, até a data da efetiva
implementação em folha, com devidos reflexos.
A r. sentença de fls. 272/279 julgou improcedente o pedido.
Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo sobre o valor da causa.
Apela a autora a fls. 282/305. Repete, em suma, os fundamentos da
inicial. Alega a inocorrência da prescrição. Colaciona jurisprudência a seu favor.
Ressalta a matéria de mérito.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 309/314).
Sobreveio o v. acórdão de fls. 319/334, que negou provimento ao recurso.
Contra esse foram opostos os presentes embargos de declaração (fls.
01/08).
Alega que se refere a diferenças havidas por falta de reajuste salarial
entre o período de 1998 até 31/12/2002, que deveriam ser pagos a partir do
mês de maio/2003 aos trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas.
Insiste ser imprescindível definir a categoria paradigma do ferroviário,
respeitando a sua base territorial sindical, ainda que se trate de mesma categoria
profissional. Argumenta omissão quanto à legislação estadual e dispositivos
constitucionais. Prequestiona a matéria suscitada.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067198-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
se da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão dá as razões pelas quais a Turma, por unanimidade de votos,
entendeu por negar provimento ao recurso, não cabendo repetição de
fundamentos.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição
destes embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois
objetivam reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o
escopo deste instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão,
contradição ou obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida.
Assim, qualquer outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza
o desvirtuamento de sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA
VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067198-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que
as questões levantadas não configuram as hipóteses de
cabimento do recurso omissão, contradição ou obscuridade ,
delineadas no art. 535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões
de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do
resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo
com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de
declaração, com o propósito de provocar apreciação do Superior
Tribunal de Justiça de questões não levantadas no recurso
especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor
das Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INVIABILIDADE.
1. Ausente contradição na decisão impugnada, torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração,
que,
refletindo
o
simples
inconformismo
da
parte
recorrente, reveste-se do claro propósito de conferir ao
julgado efeitos nitidamente modificativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067198-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
6
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no
acórdão a quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na
instância
extraordinária,
notadamente
em
virtude
do
indispensável requisito de prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses
de incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art.
535, I e II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado,
não podem ser acolhidos quando a parte embargante objetiva o
reexame de matéria já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569
DF (91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto
de 1996, que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se
a alteração do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a
omissão ou expunge a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não
tenha feito referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é
obrigatório, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas
bem como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto
probatório como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os
argumentos utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que
julgar pertinentes para lastrear a decisão" (STJ 1a T - Emb.
Decl. - Rel. Min. Garcia Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131 do CPC) para tanto, vale-se do exame
dos fatos e dos aspectos pertinentes ao tema, das provas
produzidas e da doutrina e da jurisprudência que reputar
aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R. 3a T. - Emb. Decl,
97.05.03963-1-PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97 - RT
752/397).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067198-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
7
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu
o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-
questionamento, no interesse da parte que vai recorrer. Sua
função está na efetiva prestação jurisdicional a qual está
obrigado, devendo fazê-la de acordo com a lei, e não com a
vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap.
01610/96 Rel. Antonio A. da Silva DJMG 19.11.96)”.

O E. STJ, por sua Corte Especial, já se pronunciou que não são
necessárias expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão
embargado, na linha de que a violação da norma legal ou dissídio não requer,
necessariamente, a menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado
pré-questionamento
explícito
(cf.
EREsp
no
181.682/PE,
144.844/RS
e
155.321/SP).
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção
das leis em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.
535 DO CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ....Inocorrentes as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há
como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é o pré-
questionamento de dispositivos e princípios constitucional que
entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo
535 do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento
pretoriano assente o de que o Magistrado não está obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha
encontrado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia
sub judice, sem que isso represente negativa de prestação
jurisdicional. 3. Os embargos de declaração têm como requisito
de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no
art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067198-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
8
prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero pré-questionamento de dispositivos
constitucionais
para
a
viabilização
de
eventual
recurso
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão ou
obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de pré-
questionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no 415.872/SC, Rel. Min.
Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg no AG no
630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ

EDRES 589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j.
24.5.06 DJ 12.6.06, p. 421”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa
Relator